Tribunal: STJ
Processo: 5000449-75.2014.8.21.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375440 - RS (2023
/0189897-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: M N
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
MARCOS PIPPI FRAGA - RS110820
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, mantendo a condenação do agravante por estupro
de vulnerável, com aplicação da majorante do artigo 226, II, do
Código Penal, e continuidade delitiva.
II. Questão em Discussão
2. A discussão consiste em saber se houve violação ao dever de
fundamentação, considerando a alegação de que o acórdão recorrido
não enfrentou teses defensivas relevantes.
3. A questão em discussão também envolve a análise da aplicação
das Súmulas n. 7 e 83/STJ, que impedem o reexame de provas e a
revisão de jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada foi considerada devidamente fundamentada,
tendo analisado de forma clara e detalhada todos os pontos
suscitados pela defesa.
5. A pretensão recursal esbarra na Súmula n. 7/STJ, pois busca
rediscutir a valoração do conjunto probatório já analisado pelas
instâncias ordinárias.
6. A aplicação da majorante do art. 226, II, do CP foi considerada
correta, haja vista o vínculo de autoridade do agravante acerca da
vítima.
7. A continuidade delitiva foi adequadamente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, diante da reiteração dos abusos sexuais por
vários anos.
Documento eletrônico VDA49497844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ec3575d-1b4d-49c6-9969-cb322e2596a1

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A decisão agravada foi devidamente
Tese de julgamento:
fundamentada, não havendo violação do dever de fundamentação. 2.
A pretensão de reexame de provas esbarra na Súmula n. 7/STJ. 3. A
aplicação da majorante do art. 226, II, do CP é correta quando há
vínculo de autoridade do agente a respeito da vítima. 4. A
continuidade delitiva pode ser reconhecida diante da reiteração dos
abusos sexuais por vários anos.
CP, art. 217-A; CP, art. 226, II; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 315, §2o, IV; CPC, art. 489, §1o.
STJ, AgRg no AREsp 1.493.646/MG;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.336.961/RN; STJ, AgRg no AREsp 2.545.502/TO; STJ,
AgRg no REsp 2.195.607/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49497844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ec3575d-1b4d-49c6-9969-cb322e2596a1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375440 - RS (2023
/0189897-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: M N
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
MARCOS PIPPI FRAGA - RS110820
LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, mantendo a condenação do agravante por estupro
de vulnerável, com aplicação da majorante do artigo 226, II, do
Código Penal, e continuidade delitiva.
II. Questão em Discussão
2. A discussão consiste em saber se houve violação ao dever de
fundamentação, considerando a alegação de que o acórdão recorrido
não enfrentou teses defensivas relevantes.
3. A questão em discussão também envolve a análise da aplicação
das Súmulas n. 7 e 83/STJ, que impedem o reexame de provas e a
revisão de jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

4. A decisão agravada foi considerada devidamente fundamentada,
tendo analisado de forma clara e detalhada todos os pontos
suscitados pela defesa.
5. A pretensão recursal esbarra na Súmula n. 7/STJ, pois busca
rediscutir a valoração do conjunto probatório já analisado pelas
instâncias ordinárias.
6. A aplicação da majorante do art. 226, II, do CP foi considerada
correta, haja vista o vínculo de autoridade do agravante acerca da
vítima.
7. A continuidade delitiva foi adequadamente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, diante da reiteração dos abusos sexuais por
vários anos.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A decisão agravada foi devidamente
Tese de julgamento:
fundamentada, não havendo violação do dever de fundamentação. 2.
A pretensão de reexame de provas esbarra na Súmula n. 7/STJ. 3. A
aplicação da majorante do art. 226, II, do CP é correta quando há
vínculo de autoridade do agente a respeito da vítima. 4. A
continuidade delitiva pode ser reconhecida diante da reiteração dos
abusos sexuais por vários anos.
CP, art. 217-A; CP, art. 226, II; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 315, §2o, IV; CPC, art. 489, §1o.
STJ, AgRg no AREsp 1.493.646/MG;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.336.961/RN; STJ, AgRg no AREsp 2.545.502/TO; STJ,
AgRg no REsp 2.195.607/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M N contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo crime de
estupro de vulnerável (artigo 217-A, c/c artigo 226, II, do Código Penal),
praticado contra sua enteada, menor de idade, entre os anos de 2007 e 2013,
tendo sido fixada a pena em 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 15
(quinze) dias de reclusão.
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

A Defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, que reduziu a pena-base, mas manteve a condenação e as
causas de aumento referentes à majorante do art. 226, II, do CP e à
continuidade delitiva.
O recurso foi interposto diante de decisão do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial em virtude da incidência das
Súmulas n. 7 e 83/STJ, entendendo tratar-se de reexame de provas e de
jurisprudência consolidada.
A Defesa interpôs agravo regimental, sustentando, em síntese:
Que houve violação do dever de fundamentação (art. 315, §2o, IV, do
Código de Processo Penal e art. 489, §1o, do Código de Processo Civil), uma vez
que o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar teses defensivas relevantes,
tais como as incongruências nos depoimentos da vítima, a ausência de
vestígios no exame de corpo de delito, a condição de impotência sexual do réu
à época dos fatos e a inexistência de provas externas que corroborassem o
relato da ofendida.
A Defesa argumentou que não pretendeu o reexame probatório
vedado pela Súmula n. 7/STJ, mas tão somente a revaloração das provas já
analisadas pelas instâncias ordinárias.
Asseverou, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 83, pois a
jurisprudência reconhece que a palavra da vítima, embora tenha especial
relevância em crimes contra a dignidade sexual, necessita de coerência com os
demais elementos probatórios, o que não ocorreria no presente caso.
Além disso, contestou a aplicação da majorante prevista no art. 226,
II, do CP por entender que a diferença de idade e a relação de padrasto não
configurariam hipótese de aumento de pena.
Também questionou o reconhecimento da continuidade delitiva,
alegando ausência de comprovação de múltiplos atos praticados em momentos
distintos.
Ao final, requereu a reforma da decisão a fim de que fosse conhecido
e provido o recurso especial, afastando os óbices sumulares para possibilitar
nova análise das teses defensivas, seja para absolvição ou para redução da
reprimenda.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) do
agravo regimental, o reclamo, todavia, não logra provimento, em que pese a
combativa postulação da Defesa.
Destaco, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos da decisão impugnada (fls. 1011/1025):

Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

Preenchidos os requisitos formais e impugnados os fundamentos da
decisão agravada, conheço do agravo e passo ao exame do apelo raro.
Da observância ao dever de fundamentação e da inocorrência
de negativa de jurisdição:
No caso concreto, não se constata a alegada violação ao art. 315, § 2o,
IV, do CPP, uma vez que o acórdão recorrido apresenta
fundamentação suficiente, expondo de forma clara os elementos que
justificaram a manutenção da condenação do recorrente:
Para melhor analisar os pedidos, mostra-se oportuna a reprodução da
decisão recorrida:
"[...] Não havendo preliminares a serem analisadas, e tendo o feito
tramitado de forma regular, passo ao exame do mérito.
A existência do fato narrado na denúncia está comprovada por meio
do registro de ocorrência das fls. 07-08, pelo auto de apreensão da fl.
18, pelo documento de fl. 23, pelo auto de exame de corpo de delito
das fls. 25-26, bem como pela prova oral.
No que tange à autoria do fato criminoso, já adianto que entendo ter
sido o réu o responsável pelo fato.
Vejamos.
O policial militar V. S. (CD da fl. 76), aduziu que estava de serviço com
seu colega L., quando foram solicitados no Hospital Caridade onde,
segundo informações, tinha ingressado uma menina vítima de
estupro. Disse que ao chegar ao hospital, a mãe e a criança relataram
a história, tendo a menor confirmado que estava na casa do réu e este
teria lhe dado R$ 30,00 (trinta reais) em troca de relação sexual e que
não era para contar para sua mãe porque senão o réu mataria sua
mãe. Salientou que a criança estava muito abalada e a mãe também,
tendo o Delegado orientado a registrar ocorrência. Mencionou que a
conselheira tutelar acompanhou tudo, tendo sido entregue uma carta
escrita pela vítima.
O policial militar M. L. (CD da fl. 76) disse que estava de serviço
quando foi comunicado a comparecer ao hospital, pois havia uma
vítima com suspeita de ter sido estuprada. Disse que a mãe da
criança desconfiou do fato quando viu que sua filha detinha dinheiro,
e ao pressioná-la esta contou que esteve na casa de M. e ele lhe pagou
R$ 30,00 (trinta reais) para ter relações sexuais, e que esta não teria
sido a primeira vez. Salientou que entraram em contato com o
Delegado e este orientou a fazer a ocorrência. Relatou que a mãe da
criança estava desesperada e chorou muito. Disse que não se recorda
da vítima e que não participou de outras diligências.
A testemunha C. V. L. (CD de fl. 127), apregoou que na data dos fatos
já estava separada do réu. Falou que estavam passando por
dificuldades financeiras e em determinado dia sua filha chegou em
casa e disse que iria comprar pão, respondeu a ela que não tinha
dinheiro para comprar pão, mas E. disse que tinha. Ao questionar
como sua filha tinha dinheiro, E. disse que havia ganho em uma
aposta e foram até o mercado. Disse que sua filha voltou de dentro do
mercado com um monte de coisas e então questionou quanto ela tinha
ganho, tendo ela dito que era o valor de R$ 5,00 (cinco reais).
Permaneceu questionando sua filha, pois pela quantidade de coisas
que ela havia comprado tinha ganho muito mais que apenas R$ 5,00
(cinco reais). Salientou que passou a questionar se E. tinha roubado o
dinheiro, e esta sentou no canto, fez uma carta, jogou no lixo e
começou a chorar. Refere que pegou o papel e leu, ao ler pegou sua
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

filha e foi até hospital e solicitou um exame ginecológico, tendo as
conselheiras tutelares e os policiais ido até o hospital. Destacou que
não conseguia acreditar e que sua filha não parava de chorar. Falou
que no dia seguinte foram a Carazinho fazer o exame, destacando que
era muito difícil acreditar que M. teria feito uma coisa tão terrível.
Informou que após fazer o exame, fez a ocorrência, seguiu as
orientações e fez tudo o que podia fazer. Destacou que após este fato
entrou em depressão e começou a fazer uso de remédios, ficou vários
dias sem trabalhar e foram os piores momentos de sua vida.
Mencionou que, antes dos fatos, E. ligava toda a noite pedindo
quando a depoente iria para casa, se esta voltaria ou iria morrer e
depois entendeu o motivo das ligações. Contou que E. não 'se abre'
muito, e por tal motivo a encaminhou a uma psicóloga. No entanto, E.
lhe contou que o réu pedia para a vítima olhar para o 'pinto' dele, para
tocá-lo, dizia para E. "que se ela contasse, iria matar a sua mãe ".
Disse que o réu praticou várias vezes conjunção carnal com a vítima.
Mencionou que no tempo em que residia com o réu, quando ia dar
banho em B., esta lhe dizia que sua vagina doía, e por muitas vezes
não queria que a depoente lhe desse banho. Relatou que sua filha
ficou menstruada de 08 para 09 anos, e foi antes dessa idade que o
réu praticava conjunção carnal com a vítima. Afirmou que o réu usava
de ameaças para forçar a conjunção, até por esse motivo que a vítima
lhe ligava pedindo quando a depoente voltaria e se esta não iria
morrer. Informou que o réu deu dinheiro para a vítima na data dos
fatos, e que sua filha disse que não contou nada porque M. falou a ela
que mataria a depoente. Destacou que a carta nos autos é a carta que
estava na lixeira e que foi B. quem escreveu. Salientou que quando
estavam juntos, B. ficava com o réu à tarde e à noite, e que B. sempre
lhe pedia quando iria parar de trabalhar à noite. Relatou que certo dia
ao voltar do trabalho M. estava no sofá da sala vendo filme
pornográfico e se masturbando. Disse que M. fazia entrega de gás, e
só ia quando ligavam, se não ficava em casa, e o depósito era na
casa. Recorda que viu a calcinha de E. com sangramento antes da
menstruação, salientando que nunca imaginou nenhuma maldade por
parte de M.. Destacou que E. namorou entre os 11 e 12 anos com A. e
posou cerca de 6 vezes na casa deste. Salientou que E. era uma
menina muito querida e com o tempo ela começou a 'se fechar'.
A vítima B. E. B. (CD da fl. 127) disse que por volta dos 06 (seis) anos
M. começou a abusar da depoente. Destacou que M. colocava filme
pornográfico e lhe abusava, salientando que M. abusou várias vezes
da depoente, dos 06 (seis) até os 11 (onze) anos de idade
aproximadamente. Disse que escreveu em um papel e sua mãe
encontrou no lixo e leu. Salientou que já nas primeiras vezes do abuso
houve conjunção carnal, referindo que o réu sempre a ameaçava
dizendo que se contasse iria matar sua mãe e o seu irmão. Destacou
que a conjunção ocorria na casa do réu, pois a depoente e sua mãe
moravam com ele. Referiu que o abuso ocorria quando sua mãe não
estava em casa e esta descobriu os fatos em virtude de um dinheiro
que recebeu do réu. Disse que recebia até R$ 50,00 (cinquenta reais)
do réu, salientando que fora M. quem tirou sua virgindade. Disse que
na data dos fatos M. a chamou na casa dele e, quando chegou, ele
trancou a porta, levou a depoente para o seu quarto, colocou filme
pornográfico, tirou sua roupa e praticou conjunção carnal. Referiu que
a primeira vez que o réu lhe abusou, estava sozinha com este, ele
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

colocou um filme pornográfico, tirou a roupa dele e a sua. Disse que
tentou gritar, mas o réu tapou sua boca e praticou o ato,
primeiramente, com os dedos, à força. Destacou que a conjunção
carnal ocorreu antes da menstruação, salientando que o réu fazia oral
também. Disse que após a separação de sua mãe e do réu, este lhe
ligava e ficava rondando a depoente na escola, na catequese e na
igreja. Certo dia, contou para a catequista e esta a levou para casa.
Contou que quando negava de ir na casa do réu este lhe dizia que "se
tu não ir, mando alguém matar tua mãe agora no trabalho dela",
destacando que tinha aproximadamente 05 anos quando sua mãe
começou a residir com M.; relatou que gravou uma mensagem no
celular de sua mãe contando toda a história e então sua mãe tirou
satisfação com M. e este negou tudo. Disse que na noite em que foi na
casa de M., este ligou para o conselho tutelar porque disse que a mãe
da depoente tinha abandonado esta e seu irmão. Relatou que quando
estava voltando de moto com M., sua mãe pegou a depoente e colocou
dentro do carro, viu que esta começou a discutir com M.. Declarou que
o réu já lhe deu banho e após o banho ele abusou a depoente,
salientando que o último abuso foi no dia 21 de outubro de 2013.
Depois que sua mãe ficou sabendo, não aconteceu mais nada.
A testemunha V. M. G. (CD da fl. 127) afirmou que era conselheira
tutelar na data dos fatos, salientando que M. fez algumas denúncias,
dizendo que B. ficava sozinha, e que ele como padrasto era
responsável por ela e seu irmão, dizendo que precisava que o conselho
tomasse algumas providências. Relatou que, por outro lado, havia
várias denúncias de que M. fazia entrega de gás em uma residência
no Bairro industrial, em troca de uma menina de 16 anos de idade.
Referiu que investigaram o caso, mas não conseguiram comprovar,
embora houvesse muitos boatos. Nessa época começaram a se
aproximar da família, e M. se apresentava como protetor das crianças,
uma espécie de proteção súbita. Falou que M. uma vez fez denúncia
dizendo que encontrou revistas pornográficas embaixo da cama das
crianças e que este precisava de ajuda. M. fez inúmeras ligações,
algumas vezes dizendo que C. levou a menina no posto, que era o
local do trabalho desta, outras dizendo que ele tinha que cuidar das
crianças porque C. estava trabalhando. Determinada ocasião, quando
estavam investigando sobre M., C. disse que tinha atitudes suspeitas,
pois este não a procurava, que achava que M. tinha outra mulher, e B.
demonstrava ter receio de M.. Afirmou que havia suspeitas e situações
estranhas com a relação que M. estabelecia com B., no sentido de
excesso de carinho, o réu pegava B. muito no colo, passava muito a
mão na criança, e C. referia isso. Disse que fizeram encaminhamento
psicológico da vítima, e não se recorda o nome da menina que M.
trocava relação por gás. Aduziu que o caso de estupro de L. (outra
vítima) foi após o acontecido com B.
As testemunhas A. G. P. (CD da fl. 127), J. S. (CD da fl. 127) e A. S. W.
(CD da fl. 127) nada esclareceram em relação ao fato.
A testemunha R. P. S. (CD da fl. 271) disse que é médico perito há 10
anos. Afirmou que o laudo constante nos autos foi feito pelo depoente,
salientando que a relação sexual de um adulto com uma criança de 04
anos resultaria lesões nas partes íntimas de fácil constatação, e na
perícia feita não havia lesões, mas a vítima poderia ter tido relação no
dia anterior ao exame, pois a ruptura himenal era antiga. Destacou
que considera o ato sexual com uma criança um tipo de violência,
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

independente de como foi feita, salientando que não viu vestígios de
agressão no corpo da vítima, mas em virtude da ruptura himenal, a
vítima pode ter relações frequentes sem deixar marcas no restante do
corpo. Relatou que a violência pode ser inclusive psicológica, o que não
deixa marcas. Atestou que ato sexual com criança é uma agressão, a
ruptura himenal é violência, e o pênis ereto, neste caso, é o
instrumento corto contundente. Referiu que não tem como saber há
quanto tempo ocorreu a violência sexual, porém se fosse pouco tempo,
06 dias em média, teria como saber.
A testemunha G. C. A. (CD da fl. 306) disse que é médico e atendeu M.
com queixa de dificuldade de atividade sexual, sendo usados
medicamentos de uso contínuo. Aduziu que não é possível afirmar se o
réu tinha ou não condições de manter relações sexuais entre 2007 e
2013.
O réu M. N., quando interrogado (CD da fl. 300) disse que os fatos
narrados na denúncia não são verdadeiros. B. era sua enteada e
quem cuidava dela era a babá ou ficava na creche. Mencionou que a
mãe de B. sempre dizia que iria lhe colocar na cadeia. Falou que a
mãe de B. ficava todo o tempo com a menina e quando ela não estava
com a mãe ela ficava com as tias. Contou que B. nunca ficou sozinha
consigo, porque trabalhava 24 horas por dia entregando gás. Falou
que seu relacionamento com a mãe de B. era conturbado. Falou que
não conseguia fazer sexo, tem problema de disfunção erétil e a mãe
de B. insistia que deveria procurar tratamento médico. Falou que toma
remédio para conseguir ter relação sexual.
Desse modo, há que se reconhecer a verossimilhança nos relatos da
vítima e das testemunhas, pois coerentes e lineares, bem como
dotados de consistência e clareza de detalhes, além de corroborados
pelas demais provas integrantes dos autos.
Embora a negativa do acusado, esta não se sobrepõe às demais
provas produzidas, em especial o relato uníssono e convincente da
vítima e sua genitora, bem como da conselheira tutelar e dos policiais
militares que atenderam a ocorrência, não havendo motivos a
demonstrar eventual interesse da vítima em prejudicar o réu com
eventual "invenção" dos fatos de tamanha gravidade, conforme
pretende fazer crer o acusado.
Ademais, releva a existência de prova técnica dando conta do efetivo
rompimento himenal da vítima, menor de 14 anos, não recente,
havendo demonstração de violência com instrumento corto-
contundente (pênis ereto), consoante auto de exame de corpo de delito
de fl. 25-26.
Por fim, ressalto a ausência de lógica na tentativa da defesa em
imputar eventual falsa acusação, pela vítima, ao relacionamento
mantido entre mãe e filha (B. E. e C.), o qual seria, em tese,
conturbado. De se destacar que o próprio acusado afirmou que não
mantinha bom relacionamento com C. quando estavam juntos, não
havendo demonstração da mencionada perseguição desta após a
separação do casal.
Enfim, comprovada a autoria delitiva do acusado, segue-se na análise
da tipicidade.
Em relação à tipicidade, insta frisar que o crime de estupro de
vulnerável previsto no artigo 217-A do Código Penal consiste em "ter
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos"
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

De acordo com a análise anteriormente feita, ficou constatado que o
réu praticou conjunção carnal com a vítima B. E., em mais de uma
oportunidade.
De acordo com o documento da vítima (fl. 20), constata-se que ela
contava com apenas cinco anos de idade quando da primeira
conjunção carnal praticada, conforme narrado pela vítima e constante
na denúncia.
Dessa forma, tratando-se de fato típico, previsto no art. 217-A, do
Código Penal, e é cumulado com o artigo 226, II, do CP, tendo em vista
que o acusado era padrasto da vítima, conforme afirmado inclusive
pelo réu em seu interrogatório.
Outrossim, não há causa excludente de antijuridicidade demonstrada
nos autos, mostrando-se o acusado M. N. plenamente imputável, a
condenação pelo delito de estupro de vulnerável é medida que se
impõe.
Dispositivo.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na
denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para o fim de
CONDENAR o réu M. N. nas sanções dos artigos 217-A, caput,
cumulado com o artigo 226, II, ambos do Código Penal."
Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência confere especial atenção
à palavra da vítima em crimes desta natureza, quando apresentarem
harmonia com o contexto fático-probatório dos autos (AgRg no AREsp
1493646/MG e REsp 1336961/RN - STJ).
No caso em análise, não é possível constatar nenhuma contradição
relevante que ponha em dúvida a veracidade do depoimento prestado
pela ofendida.
Em relação à divergência quanto à idade da vítima quando praticados
os primeiros fatos, havendo um primeiro depoimento dela indicando
quatro anos (policial) e um segundo apontando para seis anos (juízo),
trata-se de questão periférica e facilmente compreensível, sendo
comum que uma criança de tenra idade, na faixa dos quatro aos seis
anos, não tenha uma noção temporal exata.
No que se refere à indicação feita pela criança quando ouvida pelo
perito, dando conta de que os abusos ocorriam há mais de um ano,
sem indicar a idade em que começaram ou a quantidade total de
anos, trata-se, novamente, de questão que não reduz a credibilidade
do depoimento, sendo, simplesmente, a forma como ela se manifestou
naquela ocasião.
A tese de que não haviam indícios comportamentais nos anos
anteriores é facilmente refutada pelo depoimento da genitora, a qual
narrou que antes dos oito anos a ofendida teria relatado casos de dor
na região vaginal, o que não foi apurado, porque a mãe disse que
jamais cogitou a possibilidade de existir o abuso descrito na inicial.
Ainda, sobre o momento em que a menina confidenciou o abuso para
a mãe, também devem ser afastadas as dúvidas arguidas pelos
defensores.
Primeiramente, o fato de ela ter escrito o nome completo do acusado
no texto redigido, em vez de chamá-lo de pai - forma como ela se
referiria comumente a ele - não desqualifica o referido documento.
Outrossim, o fato de o papel não aparentar estar amassado também
não comprova qualquer coisa, pois a narrativa dá conta que a menina
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

escreveu o texto e o jogou no lixo - com a clara intenção de que a mãe
lesse - não sendo evidente que ela tenha amassado e causado danos
no documento.
Também a circunstância de a mãe ter requerido ao Promotor de
Justiça, responsável pelo acompanhamento das medidas protetivas,
que tal procedimento fosse encerrado, uma vez que a menina não
mais via o réu e estava frequentando, de forma voluntária, a
psicóloga, não levanta qualquer dúvida ou suspeita sobre a
idoneidade dos atores envolvidos. Como bem indicado pela própria
defesa, o pedido de dispensa e arquivamento foi decorrente da
existência de acompanhamento realizado pela área da psicologia, o
qual se mostrava suficiente ao tempo.
A dita retratação em relação a um incidente de importunação também
não invalida o depoimento da criança.
Em verdade, tal situação empresta ainda mais credibilidade à versão
acusatória, pois a menina narrou que, em um evento público, passou
pelo acusado, tendo esbarrado nele. O que pareceu com sendo um ato
voluntário do agressor, naquele momento, devido às circunstâncias
por ela vivenciadas anteriormente, mais tarde, durante a solenidade
preliminar, a menina percebeu que não havia como afirmar tal
ocorrência como crime, sendo possível ser um encontro ao acaso.
Nessa mesma linha, o fato de o denunciado ter sido absolvido em
relação a um processo envolvendo a prática de vias de fato contra a
mãe da ofendida não é questão a ser analisada neste feito, tratando-
se de circunstâncias diversas, cuja dúvida gerada naquele feito não
contamina a presente ação penal.
Encaminhando-se para o fim, destaca-se que o problema de disfunção
erétil não impede a prática do crime, uma vez que o médico indicou
que a busca por tratamento ocorreu somente em 2014 - não sendo
possível comprovar desde quando ocorria - salientando que o apelante
passou a fazer tratamento com um remédio de uso contínuo e outro de
uso eventual (7.2).
Na época dos mencionados fatos (2007 a 2013), o apelante contava
com idade entre 46 e 52 anos (nascido em 1961), faixa etária em que
a impotência sexual não é a regra geral.
Ademais, o próprio denunciado confirmou em audiência que o uso da
medicação foi exitoso, não se podendo afirmar, primeiro, que ele era
impotente desde a data em que os fatos tiveram início, e, segundo, de
que ele, mesmo com tal problema, não fazia uso de medicações ou
tivesse ereções eventuais.
Por fim, a prática de ato sexual no dia anterior à realização do laudo
pericial, oportunidade na qual o recorrente teria tirado a roupa dela
com "agressividade" e mantido a conjunção carnal, não é incompatível
com o resultado obtido no laudo.
Primeiramente, a ofendida não narrou ter sido agredida, nem mesmo
que suas roupas teriam sido rasgadas, fazendo uso da expressão
"agressividade", ao que tudo indica, para indicar o ímpeto da ação ou
da urgência do agressor. Segundo, conforme afirmado pelo perito que
realizou o laudo físico, "[...] uma menina, mesmo de onze, dez anos,
que mantém relações sexuais, hum, rotineiras, digamos assim, ela
realmente, vai olhar e vai ver apenas a rompitura do hímem né, já
que, geralmente não [...] a não ser que houvesse uma violência"(7.1,
05min50seg até 06min11seg).
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

Diante de todas as ponderações realizadas, verifica-se que não existe
qualquer elemento concreto a levantar dúvida relevante sobre a
existência e a autoria dos crimes.
A defesa buscou criar um cenário de mancomunação entre a vítima e
sua genitora, com o objetivo de prejudicar o acusado.
Nada obstante, em momento algum logrou indicar razão relevante ou
razoável que pudesse sustentar que ambas tenham a personalidade
distorcida ao ponto de imputar fato tão grave, com previsão de penas
e sanções tão altas, e procedimentos investigatórios tão invasivos, por
meros dissabores familiares ou, pior ainda, de forma gratuita.
Quanto à incidência da majorante prevista no artigo 226, inciso II, do
Código Penal, não há dúvida de que deve ser confirmada, pois, o
acusado foi padrasto da menina por determinado tempo, havendo
informação de que ela o chamava de pai, e, mesmo após a separação,
ficou evidente que ele continuava tendo autoridade sobre a criança.
Basta observar a diferença de idade - 41 anos - para ver que é
inegável a inferioridade psíquica da vítima.
Portanto, confirma-se a condenação pela prática do crime previsto no
artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 226, inciso II, na forma
do artigo 71, caput, todos do Código Penal.
(...)
Outrossim, transcreve-se o seguinte trecho do voto condutor do
acórdão proferido nos embargos de declaração:
Não merecem acolhida os embargos.
É imprescindível para o seu acolhimento a ocorrência de qualquer uma
das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou
seja, que a decisão embargada possua ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que, todavia, não se verifica no caso.
Percebe-se que a defesa pretende a rediscussão da matéria já
analisada, por inconformidade com o resultado do julgamento, o que
não é adequado aos embargos de declaração.
Com efeito, todas as teses foram enfrentadas, direta ou
indiretamente, acarretando a superação das alegações defensivas e a
demonstração das razões que levaram a formação do convencimento
desta Sétima Câmara Criminal.
Na ocasião, conforme os trechos colacionados pela própria defesa na
peça dos embargos de declaração, foi ressaltado que a palavra da
vítima, em crimes dessa natureza, assume especial relevância, desde
que apresente harmonia com os demais elementos do processo, o que,
no caso, é o que ocorre.
No mesmo sentido, a manutenção da incidência da majorante do
artigo 226, inciso II, do Código Penal e do reconhecimento da
continuidade delitiva foram fundamentadas, salientando-se que o réu
era padrasto da vítima e que ela o tinha como pai, bem como que os
abusos ocorreram em mais de uma oportunidade e durante longo
período de tempo.
Por fim, quanto ao prequestionamento, também não pode ser acolhido
o pleito, pois, mesmo para tal fim, é necessário demonstrar a
existência de uma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de
Processo Penal para a interposição de embargos de declaração, o que
não ocorreu:
(...)
Ante todo o exposto, voto por desacolher os embargos de declaração.
Com efeito,
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
Precedentes. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.498.441/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
14/2/2022
de
)
17/2/2022
Ademais,
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os
argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições
processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível
aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões
deduzidas. (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
24/10/2017
8/11/2017
De toda sorte, verifica-se que o Tribunal de origem analisou o conjunto
probatório e concluiu que os elementos constantes dos autos se
mostram aptos e suficientes para demonstrar a prática dos delitos de
estupro de vulnerável.
O entendimento adotado pela Corte local não diverge da
jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que
entende que em crime sexuais, geralmente perpetrados às ocultas, a
palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, mas não
prescinde - à luz do dialético sistema do livre convencimento motivado,
positivado no art. 155, caput, do CPP, e do subjacente regramento da
corroboração (corroborative evidence) - de sua confirmação com outros
elementos de convicção produzidos em Juízo". [AgRg no AREsp n.
2.545.502/TO,
relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
]
26/8/2024
29/8/2024
A apreciação das alegações defensivas, quais sejam: (i) a necessidade
de absolvição por ausência de provas suficientes quanto à autoria; (ii)
a existência de incongruências nos relatos da vítima, tanto no
presente processo quanto nos autos das medidas protetivas e na carta
por ela elaborada, o que comprometeria a higidez do decreto
condenatório; (iii) a ausência de vestígios de ato libidinoso no Auto de
Exame de Corpo de Delito n. 600, realizado no dia subsequente ao
suposto fato delitivo; (iv) a condição de impotência sexual do
recorrente à época dos fatos, circunstância que tornaria materialmente
impossível a prática do crime na forma narrada na denúncia; e (v) a
impossibilidade de se amparar a condenação exclusivamente na
palavra da vítima, dado que esta, isoladamente, não se revela
suficiente e consistente — encontra óbice na Súmula n. 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ART. 138, CAPUT,
COMBINADO COM ART. 141, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. [...]
PLEITO ABSOLUTÓRIO.AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO DE TIPO E
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. Ante o que constou no acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça, para se concluir pela absolvição do agravante por falta
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

de dolo, erro de tipo ou atipicidade da conduta, seria necessário
o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do
STJ. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.790/MG, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
12/02/2020

PENAL E PROCESSO PENAL. [...] AFRONTA AOS ARTS. 17 E 18,
AMBOS DO CP. CARACTERIZAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL.
DOLO DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
VEDAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE DIMINUIÇÃO
DO QUANTUM FIXADO À TÍTULO DE MULTA. MATÉRIAS
PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. [...].
[...]
2. Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um
cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas
suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a
absolvição, bem como analisar a existência de dolo na conduta
do agente e as possíveis excludentes de ilicitude ou mesmo
eventual ocorrência de uma das excludentes de culpabilidade
aplicáveis ao caso. Compete, também, ao Tribunal a quo,
examinar o quantum a ser fixado a título de prestação
pecuniária, com base nas condições econômicas do acusado.
Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. É assente que "a averiguação da existência ou não do nexo de
dependência entre as condutas, capaz de afirmar pela incidência
ou não do princípio da consunção, esbarra no óbice da Súmula
07 desta Corte, na medida em que exige incursão na matéria
fático-probatória dos autos, o que é inviável na via especial."
(REsp 810.239/RS, Rel, Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ
) .
09/10/2006
[...]
(AgRg no AREsp
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
n. 824.317/RS, Rel.a Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe de
).
28/03/2016

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. [...] 3.
CONTROVÉRSIA SOBRE A JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO PROBATÓRIO. ÓBICE
DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
3. O entendimento da Corte local se assentou no arcabouço
probatório que subsidiou o oferecimento da denúncia. Assim,
eventual conclusão em sentido contrário, para se afirmar que há
justa causa para a ação penal, demandaria indevida incursão no
arcabouço dos autos, o que não se admite na via eleita, nos
termos do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. Como é de conhecimento, a análise de
eventual violação da norma infraconstitucional não pode
demandar o revolvimento dos fatos e das provas carreados aos
autos, porquanto as instâncias ordinárias são soberanas no
exame do acervo probatório. Dessa forma, não é dado a esta
Corte Superior se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias, acerca da ausência de justa causa para a
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

ação penal, em virtude da ausência de indícios mínimos de
autoria.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
n. 1.624.540/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
04/12/2018
14/12/2018
Ainda nesse sentido:
O STJ já proclamou não ser possível revisar as conclusões
adotadas pela instância precedente quanto a desnecessidade da
juntada de prova e ao indeferimento da prova pericial sem
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, providência
que é vedada em recurso especial a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes. (AgInt no REsp 1588756/SC, Rel. Ministro MOURA
(AgRg no
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe
). "
11/3/2021
AREsp n. 1.846.562/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/11/2021
19/11/2021
De igual sorte:
Em recurso especial não é possível o reexame fático-probatório,
por vedação do verbete n. 7 da Súmula do STJ, não sendo viável,
por isso, analisar a tese de absolvição por ausência de prova de
autoria e materialidade delitiva, ou ainda pela absoluta
improbidade do objeto da conduta delitiva (crime impossível).
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.841.900/PR, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
]
15/2/2022
21/2/2022 .
Da incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do
CP:
Nos termos do art. 226, II, do CP, a pena será aumentada da metade,
quando o agente for ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão,
cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima
ou, por qualquer outra razão, exerça autoridade sobre ela.
Quanto ao ponto, o Corte legal assim se manifestou:
quanto à incidência da majorante prevista no artigo 226, inciso II, do
Código Penal, não há dúvida de que deve ser confirmada, pois, o
acusado foi padrasto da menina por determinado tempo, havendo
informação de que ela o chamava de pai, e, mesmo após a separação,
ficou evidente que ele continuava tendo autoridade sobre a criança.
Basta observar a diferença de idade - 41 anos - para ver que é
inegável a inferioridade psíquica da vítima.
O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência
consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP nas
hipóteses em que o agente seja ascendente, padrasto, madrasta, tio,
irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da
vítima ou, por qualquer outro fundamento, detenha autoridade sobre
ela. Referida majorante não se restringe às relações estritamente
familiares, sendo aplicável sempre que demonstrada a existência de
vínculo de ascendência, autoridade ou influência do agente em
relação à vítima.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS
SEXUAIS. CONFIRMAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ART. 226, II, DO CP. MAJORANTE.
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE AUTORIDADE COMPROVADA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DE PREMISSA FÁTICA DO
ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com base nas provas dos autos - o relato da vítima, o
depoimento do genitor dela e a perícia psicológica -, o Colegiado
estadual concluiu haver provas suficientes para condenar o réu
pelo crime de estupro de vulnerável contra a agredida, que
sofreu abusos sexuais consistentes em toques em seus seios e
em suas partes íntimas. Para alterar a conclusão da Corte de
origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria necessária a
incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento
vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados
na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais
elementos de prova - no caso, a prova testemunhal e o laudo
psicológico -, assume especial relevância. Precedentes. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
3. "A causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP
incide se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta,
tio,
irmão,
cônjuge,
companheiro,
tutor,
curador,
preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro
título tiver autoridade sobre ela, e não contempla
interpretação restrita ao seio familiar da vítima, mas
qualquer situação na qual houver demonstração de
relação de autoridade do agente criminoso sobre a vítima"
(AgRg no AREsp n. 2.463.012/PI, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/2/2024
de
).
26/2/2024
4. No caso, há nítida relação de autoridade entre o réu e a
ofendida, uma vez que era companheiro da avó da ofendida e
exercia posição de avô. Esse contexto é suficiente para justificar
a aplicação do art. 226, II, do CP. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
5. Alterar a premissa fática do acórdão, de que o acusado fazia
as vezes de avô da vítima e exercia autoridade sobre ela, exige
reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso
especial, conforme o teor da Súmula n. 7 do STJ.
6. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não
provimento do especial interposto com fundamento no art. 105,
III, "a", da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial, se o dissídio
alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à mesma tese
jurídica, como na espécie.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.195.607
/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos).
6/5/2025
12/5/2025
Incidência da continuidade delitiva, com adequada aplicação
da fração máxima, nos termos do art. 71, caput, do CP:
No caso, foi destacado pelas instâncias originárias que, no ano de
2010, em diversas oportunidades, o acusado praticou atos libidinosos
contra a sua sobrinha, menor de 14 (catorze) anos de idade, bem mais
de sete vezes, o que justificou a fixação e a manutenção da
reprimenda na fração máxima.
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que, nos casos de abusos sexuais perpetrados por longos anos, é
prescindível a indicação exata do número de vezes, sendo possível a
aplicação da fração de 2/3 quando clara a reiteração por longo
período.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. FRAÇÃO MÁXIMA DECORRENTE DO CRIME
CONTINUADO. CONDUTAS PERPETRADAS INÚMERAS VEZES
DURANTE CERCA DE 3 ANOS. LEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância
superior.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de
instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da
Constituição Federal acerca das competências do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a fixação do patamar
de 2/3 de aumento para a continuidade delitiva
considerou que os abusos sexuais praticados contra a
vítima ocorreram inúmeras vezes ao longo de cerca de 3
anos.
(AgRg no HC n. 928.863/RR,
4. Agravo regimental improvido.
Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025
, DJEN de
- grifamos).
24/2/2025
Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra nos óbices
das Súmulas 7 e 83 desta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
.
especial

No presente caso, não há falar em violação do dever de
fundamentação ou em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a
decisão agravada examinou de forma clara e detalhada todos os pontos
suscitados pela Defesa.
Foram devidamente apreciados os depoimentos da vítima e das
testemunhas, o exame pericial e os demais elementos probatórios que
embasaram a condenação, conforme amplamente demonstrado na decisão.
A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois, como
citado na decisão agravada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o
julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos
apresentados pela defesa, desde que exponha as razões de seu convencimento,
o que ocorreu no caso concreto.
No tocante ao reexame das provas, verifica-se que a pretensão
recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

visto que busca rediscutir a valoração do conjunto probatório já analisado
pelas instâncias ordinárias, que reconheceram a palavra da vítima como
harmônica e coerente com as demais provas dos autos, conferindo-lhe especial
relevância, nos termos da jurisprudência consolidada para crimes contra a
dignidade sexual.
No tocante à aplicação da majorante do art. 226, II, do CP, restou
incontroverso que o agravante era padrasto da vítima, possuindo autoridade
em relação a ela, hipótese expressamente prevista no dispositivo legal, sendo
irrelevante eventual interpretação restritiva pretendida pela Defesa.
A diferença etária de 41 (quarenta e um) anos e o vínculo de
autoridade são suficientes para caracterizar a causa de aumento, nos termos
da jurisprudência.
Quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, as instâncias
ordinárias fundamentaram adequadamente a fixação da fração máxima, diante
da reiteração dos abusos sexuais por vários anos, sendo desnecessária a
indicação exata do número de vezes em casos de violência sexual prolongada,
conforme entendimento pacífico do STJ.
Por fim, no que se refere às alegações de ausência de provas
suficientes, incongruências nos relatos, inexistência de vestígios ou impotência
sexual, todas essas teses demandariam reexame do conjunto fático-probatório,
vedado na via especial, conforme Súmula n. 7, sendo certo que a
jurisprudência reconhece a especial relevância do depoimento da vítima
corroborado por outros elementos, como ocorrido no presente caso.
Dessa forma, restam rebatidos todos os argumentos defensivos,
mantendo-se incólume a decisão agravada, por estar em consonância com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49497860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 11:03:12
Código de Controle do Documento: f391cbc0-5c34-4418-93d5-7479f7330d32

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0189897-7
AREsp 2.375.440 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013806620148210112 11221400005064 13806620148210112
50004497520148210112
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M N
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
MARCOS PIPPI FRAGA - RS110820
ADVOGADA
: LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
ADVOGADA
: GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M N
ADVOGADOS
: LUCIANO HILLEBRAND FELDMANN - RS047428
MARCOS EDUARDO FAES EBERHARDT - RS056544
RAMON FABRO ZOLET - RS079668
RAFAEL ZOTTIS LUCIO - RS078234
MARCOS PIPPI FRAGA - RS110820
ADVOGADA
: LAURA FRAGA OLIVEIRA - RS115120
ADVOGADA
: GABRIELLE CASAGRANDE CENCI - RS119777
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212515113113320380@
2023/0189897-7 - AREsp 2375440 Petição : 2025/0062077-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49462797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:53:20
Código de Controle do Documento: 348F969C-B8DA-43B8-8908-9C18EC6BF164